Tribunal: CARF
Processo: 10880.900415/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900415/2017-27
ACÓRDÃO
1202-002.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS.
É ônus do contribuinte comprovar as retenção na fonte dos valores
utilizados na composição do saldo negativo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900415/2017-27
2
Trata o presente processo sobre PER/DCOMP por meio da qual a Recorrente
pleiteia o reconhecimento de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 6.034.390,73.
O saldo negativo foi parcialmente reconhecido e a declaração de compensação
parcialmente homologada, restando apenas uma parcela de IRRF não confirmada, no valor de R$
267.945,84. É o que se depreende do despacho decisório.

As razões da manifestação de inconformidade estão bem resumidas no relatório
integrante do acórdão recorrido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira (fls. 2.163), a interessada
apresentou, em 20 de março de 2017, segunda-feira (fl. 5), a manifestação de
inconformidade de fls. 7 a 22, como segue. Sob o título “III.1. COMPROVAÇÃO
DAS RETENÇÕES NA FONTE REALIZADAS SOB OS CÓDIGOS DE RECEITA 6190
(ÓRGÃOS PÚBLICOS)”, recorda que incumbe ao “órgão público, tomador do
serviço prestado”, fazer a devida retenção de Imposto Sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e CSLL e “emitir o correspondente Informe de Rendimentos ao
prestador dos serviços”, com menção do valor retido, além de apresentar a
“Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), indicando, mês a mês, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento”.
Salienta que
[...] a própria Receita Federal do Brasil, por meio das DIRFs apresentadas
pelos órgãos públicos, tem condições de, por si só, apurar se o contribuinte
prestador de serviços a órgãos públicos teve retido na fonte valores
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900415/2017-27
3
concernentes ao IR e a CSLL, os quais devem ser abatidos da base de cálculo
dos tributos a serem recolhidos pela empresa.
Ressalva que
[...] a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF – não pode
ser utilizada como único ou principal critério para fins de definição do
crédito da empresa, sob pena de imotivada subtração do patrimônio do
contribuinte, caso haja o um descumprimento de obrigação acessória pelo
tomador dos serviços, em prática acerca da qual a pessoa que sofre a
retenção na fonte não ostenta qualquer ingerência ou responsabilidade
jurídica.
Considera que, “pela análise do Despacho Decisório, sequer é possível apurar se a
divergência entre os valores apontados pela Requerente [...] e aqueles
confirmados pela Receita Federal” seria devida “à ausência de entrega, ou entrega
com equívocos, das DIRFs pelos órgãos públicos [...] ato sobre o qual não possui
nenhum controle ou responsabilidade”.
Afirma que, “apesar das várias tentativas em obter os referidos documentos
fiscais, até o momento os Órgãos Públicos não os disponibilizaram à Requerente”
e que deveria ser “considerada a documentação a ser apresentada pela
Requerente, apta a demonstrar que ocorreram efetivamente as retenções”.
Supõe que talvez “o cruzamento de informações feito quando da emissão do
Despacho Decisório” não haja considerado “o imposto retido no nome de
empresas incorporadas pela Requerente”, sugerindo se realize “nova verificação,
em sede de diligência fiscal”.
Pede a “juntada da anexa planilha (Doc. 06), a qual relaciona o CNPJ do órgão
público tomador do serviço, o valor da operação, os montantes relativos aos
tributos (IR e CSLL) que foram retidos”, além da “escorreita declaração pela
Requerente, dos mencionados valores em sua DIPJ (Doc.07)”.
Diz que “o Informe de Rendimento é o documento comprobatório da retenção do
IRRF e da CSLL, em casos tal como o presente”, mas ressalva que a jurisprudência
administrativa reconheceria a validade probante “da escrituração contábil do
contribuinte, e de outros documentos fiscais que suportem as informações
prestadas”.
Prossegue:
Assim, em prestígio ao Princípio da Verdade Material, a Requerente
protesta pela ulterior juntada de outros documentos que demonstrem, tal
como a planilha ora anexada, que, dos valores recebidos no período a título
de contraprestação pelos serviços prestados a órgãos públicos, foram
retidos os montantes concernentes à CSLL, que compôs o saldo negativo
cuja compensação postula-se no presente feito. Caso se entenda que as
provas colacionadas aos autos não são suficientes à comprovação das
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900415/2017-27
4
retenções sofridas pela Requerente, requer-se sejam os presentes autos
baixados em diligência, como autoriza o art. 18 do Decreto no 70.235/72,
para que a Fiscalização possa, inclusive, intimar os Órgãos Públicos cujas
retenções são objeto da presente lide para apresentar os competentes
Informes de Rendimentos, a que faz jus à Requerente para a comprovação
do seu direito creditório. [...]
Logo, é evidente que o contribuinte não pode ser penalizado com o
indeferimento de seu pedido de compensação/restituição, pela desídia do
órgão público em emitir e lhe repassar o competente Informe de
Rendimento relativamente aos serviços tomados haja vista que a
Fiscalização dispõe de todos os meios necessários para averiguar se, de
fato, os valores foram efetivamente retidos pelo órgão público, já que tais
Entes são obrigados a transmitir declaração acerca de todas as retenções
efetuadas no decorrer do ano-calendário.
Veja-se que no caso de ter havido a retenção “não comprovada”, e ainda
ser negada, no presente processo, a utilização dos valores retidos para a
composição do saldo negativo da CSLL, estar-se-á diante da cobrança em
duplicidade de um mesmo tributo, que implicará o enriquecimento sem
causa da União Federal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Volta a sugerir, em seu pedido final, “a conversão do julgamento em novas
diligências”, com vistas à “obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação
de outros documentos”.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade diante da ausência
de provas para comprovação das retenções utilizadas pela Recorrente na composição do saldo
negativo pleiteado.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, a
comprovação das retenções na fonte e sobre a responsabilidade da fonte pagadora entregar DIRF,
invocando a aplicação da Súmula CARF no 143 e, subsidiariamente, pleiteia a conversão do
julgamento em diligência para o cruzamento entre as informações contidas no Sistema DIRF e na
planilha juntada como documento 6 da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900415/2017-27
5
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre parcela não confirmada de CSLL retida na fonte, no
valor de R$ 267.945,84.
A Recorrente alega estarem comprovadas as retenções na fonte e sobre a
responsabilidade da fonte pagadora entregar DIRF, invocando a aplicação da Súmula CARF no 143
e, subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência para o cruzamento entre as
informações contidas no Sistema DIRF e na planilha juntada como documento 6 da manifestação
de inconformidade.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que é certo que recai sobre a fonte pagadora a
obrigação de informar em DIRF o valor dos tributos retidos na fonte. Também não se olvida que
esse Conselho possui entendimento consolidade, nos termos do enunciado da Súmula CARF no
143, no sentido de que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto também não se pode perder de vista que a Recorrente não apresentou
notas fiscais ou quaisquer outras provas da prestação de serviços ou dos valores retidos pelos
Órgãos Públicos apontados nos anexos do despacho decisório (parcelas não confirmadas ou
parcialmente confirmadas).
O único documento relativo às retenções apresentado pela Recorrente não pode
ser considerado hábil para a confirmação das parcelas em análise, por se tratar de planilha
elaborada unilateralmente pela própria Recorrente.
Dessa forma, não tendo a Recorrente apresentado qualquer indício ou elemento de
prova, entendo ser prescindível a conversão do julgamento em diligência.
Diante do exposto, entendo que o despacho decisório deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2242
DF CARF MF
Original